Tribunal: TJBA
Processo: 8103513-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103513-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NASCIMENTO GONCALVES FERNANDES JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais, formulados contra empresa de transporte rodoviário, sob alegação de cobrança indevida decorrente de diferença tarifária entre passagens de horários distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) restou configurada cobrança indevida e falha na prestação do serviço de transporte e (ii) se presentes os pressupostos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os bilhetes eletrônicos emitidos pelo sistema fiscal da empresa comprovam que ambas as passagens possuíam valor idêntico de R$ 554,00, inexistindo diferença tarifária entre os horários.
4 - A alegação de diferença de valores fundamenta-se exclusivamente em consulta a site de terceiros, elemento probatório inadequado e desprovido de confiabilidade técnica para sustentar a pretensão.
5 - A empresa agiu de forma diligente ao contatar espontaneamente o consumidor para informar disponibilidade de vaga em horário anterior, procedendo à transferência sem cobrança adicional, demonstrando boa-fé contratual.
6 - Inexiste falha na prestação do serviço ou conduta irregular apta a caracterizar lesão aos direitos da personalidade, tendo o consumidor sido adequadamente transportado com atendimento de sua solicitação.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

_________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: Tribunais Superiores (entendimento consolidado sobre inadimplemento contratual e dano moral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8103513-87.2024.8.05.0001, sendo parte Apelante NASCIMENTO GONÇALVES FERNANDES JUNIOR e parte Apelada EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.